Tribunal: TJES
Processo: 0023581-23.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023581-23.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL GOMES BARRETO e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA DE IOF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco BV Financeira S/A e Gabriel Gomes Barreto contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, do serviço de terceiros e do registro de contrato, determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as tarifas de comissão de permanência, registro de contrato e serviço de terceiros são legítimas; (ii) estabelecer se a cobrança de juros e capitalização foi abusiva; (iii) determinar se a cobrança de IOF e tarifas acessórias é regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual, conforme a Súmula 472 do STJ e precedentes aplicáveis.

A tarifa de serviços de terceiros é considerada abusiva por falta de especificação clara dos serviços prestados, conforme o entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

A tarifa de registro de contrato foi igualmente declarada ilegal por ausência de comprovação da prestação do serviço, conforme precedentes sobre o Tema 972 do STJ.

A taxa de juros contratada (1,42% ao mês e 18,44% ao ano) está dentro da média de mercado, não sendo abusiva, nos termos da Súmula 382 do STJ.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme a Súmula 541 do STJ.

A tarifa de cadastro é válida, desde que cobrada no início da relação contratual, conforme a Súmula 566 do STJ.

A cobrança de IOF é legítima, podendo ser repassada ao consumidor, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais, conforme o Tema Repetitivo 621 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO BV FINANCEIRA S/A

Conforme relatado, a sentença objurgada reconheceu a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, bem como a cobrança de serviço de terceiros e registro de contrato.

Irresignada, a instituição financeira sustenta que (i) as tarifas questionadas são legítimas, conforme consolidado pelo STJ em precedente qualificado; (ii) a cobrança de registro de contrato é legal, pois corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN; (iii) a cobrança de serviços prestados por terceiros é igualmente válida, uma vez que a revenda envolvida no processo de financiamento presta serviços ao consumidor, tendo sido o custo foi corretamente repassado; (iv) a comissão de permanência, conforme estipulada em contrato, é regular e deve ser mantida, sendo que a sua cobrança corresponde à taxa de mercado praticada no período de inadimplência; (v) não há fundamento para a devolução dos valores pagos, pois não houve cobrança indevida.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto, o c. STJ já sedimentou entendimento sumulado a respeito da inviabilidade de cobrança de
comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios, como juros e multa contratual.

Vale conferir:

Súmula 472 do STJ:
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Súmula 296 do STJ:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 472, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso vertente, a intelecção externada na sentença está em consonância com a orientação firmada pelo STJ acerca da impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora ou de normalidade. 2. Afinal, aplica-se ao caso a orientação do STJ cristalizada na súmula 472, no sentido de que “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (Data: 27/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0031325-64.2015.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, escorreita a r. sentença ao declarar a abusividade da cobrança de multa de forma cumulada com a comissão de permanência (cláusula 17, fls. 22), devendo ser mantida incólume em seus próprios termos.

Ato contínuo, em relação à cobrança de
serviços de terceiros
, conforme bem assentado pela r. sentença vergastada, o contrato faz mera menção genérica a tal cobrança, indicando o alto valor de R$ 1.740,96 (fl. 21), equivalente a pouco mais de 10% (dez por cento) do valor líquido do crédito, sem declinar efetivamente a existência e os caracteres do referido serviço.

Assim, ante a ausência de especificação dos serviços de terceiros, forçoso reconhecer a ilegalidade da referida cobrança, com amparo no seguinte precedente vinculante firmado pelo c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958),
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA CONSIDERADA ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tarifa de serviços de terceiros, se prevista no contrato e especificados os serviços, pode ser considerada legítima. II. A exorbitância do valor da tarifa, aliada a inexistência de qualquer adminículo de prova acerca de quais foram os serviços prestados, inviabiliza o reconhecimento da legalidade indicada no recurso. III. Recurso conhecido e improvido. (Data: 02/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0031885-44.2012.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

O mesmo se diga em relação à cobrança de tarifa de
registro de contrato
, uma vez não restar comprovada nos autos a prestação do serviço, incidindo, na espécie, o precedente firmado no julgamento do Tema nº 972 do Tribunal da Cidadania,
in litteris
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018)

No mesmo sentido, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA “CASADA”. TEMA 972/STJ. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. TEMA 958/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – Não se estabelece a abusividade na simples obrigação da contratação do seguro, mas nas denominadas “vendas casadas” dos serviços bancário e securitário. “O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Tema 972 do STJ. II –
O réu/apelante contenta-se em afirmar serem as taxas de avaliação do bem e registro de contrato serviços previamente acordados entre as partes via contrato. Não apresentam, no entanto, a especificação dos serviços ou se esses foram sequer prestados, configurando hipóteses de abusividade previstas no tema 958/STJ
. III – Contrato entabulado em 2019, constatação da presença de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro, a qual não foi verificada. IV – Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 29/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011132-02.2021.8.08.0012, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, não viceja a impugnação recursal manifestada por
BANCO BV FINANCEIRA S/A
, razão pela qual deve a sentença ser mantida quanto ao reconhecimento da abusividade da cobrança de serviço de terceiros, registro de contrato e de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GABRIEL GOMES BARRETO

O Autor afirma que (i) a taxa de juros aplicada ao contrato é abusiva; (ii) a capitalização dos juros não foi prevista de forma clara e expressa no contrato; (iii) as cobranças acessórias, como as tarifas de cadastro e promotora de vendas, são ilegais e abusivas; (iv) a cobrança de juros sobre o IOF é indevida, pois a instituição financeira embutiu tal valor na base de cálculo dos juros.

Relativamente aos
juros remuneratórios
, fundamenta-se a abusividade, na exordial, em razão da violação da Lei da Usura diante da aplicação de índice superior a 12% (doze por cento) ao ano (fls. 07/08).

A tese, com efeito, desafia o entendimento sumulado pelo c. STJ nos verbetes n. 372 e 379,
in verbis
:

Súmula 379 do STJ:
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Súmula 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Ainda que fosse o caso, observa-se que as taxas de juros pactuadas no contrato são de 1,42% ao mês e 18,44% ao ano, as quais são menores que aquelas divulgadas pelo BACEN como média de mercado (séries 25471 e 20749) para o mês de outubro/2009, que são, respectivamente, 1,91% ao mês e 25,56% ao ano.

Em relação à alegada abusividade da cobrança de juros capitalizados, destaque-se que a
capitalização
dos juros é admitida nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que esteja expressamente pactuada, sendo cediço, ademais, que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança dos juros capitalizados.

A propósito, eis o entendimento sumulado do c. STJ:

Súmula 539 do STJ
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Na hipótese dos autos, a taxa de juros anual prevista no contrato (18,44%) é superior ao duodécuplo da mensal (1,42%), razão pela qual inexiste abusividade na cobrança dos juros capitalizados, que se reputam pactuados de forma legítima.

Em relação à cobrança de
tarifa de cadastro
, o c. STJ fixou tese no sentido ser “válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.255.573/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou verbete sumular acerca da matéria,
in litteris
:

Súmula 566 do STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Assim, a cobrança de
tarifa de cadastro
, no valor de R$ 560,00 (fls. 21), não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre as partes, estando, ademais, em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar pequena parcela do valor total financiado.

Quanto ao valor cobrado a título de
promotora de vendas
, na esteira da fundamentação consignada na sentença, não se verifica do contrato a pactuação da referida rubrica.

Por fim, no que se refere ao
IOF
, o c. STJ, na apreciação do Tema Repetitivo n. 621, firmou o entendimento segundo o qual “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
”

Nesse contexto, forçoso convir que a sentença não merece retoques neste particular, uma vez ser possível o repasse do custo do IOF ao consumidor, que ficará sujeito aos mesmos encargos contratuais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por BANCO BV FINANCEIRA S/A e GABRIEL GOMES BARRETO e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em face do Autor em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)